Tribunal: TJSP
Processo: 2046540-24.2013.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – Objeto da ação originária: Execução fiscal – Embargos infringentes rejeitados – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – Objeto da ação originária: Execução fiscal – Embargos infringentes rejeitados – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado – Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
2046540-24.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SÉRGIO HATTY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o acórdão. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 2046540-24.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 29047 Página 2 de 5
VOTO No 29047
EMBARGOS INFRINGENTES No 2046540-24.2013.8.26.0000/50000
COMARCA DE ORIGEM: CATANDUVA
EMBARGANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S): SÉRGIO HATTY
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES
Objeto da ação originária: Execução fiscal
Embargos
infringentes rejeitados Pronunciamento majoritário do Superior
Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão
recorrido
Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos
termos do art. 1.030, inc. II, do CPC Reapreciação do recurso
originário, com retratação do julgado Acórdão adequado ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Vistos.
Embargos infringentes interpostos pela Fazenda Paulista
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Público (fls 161/165),
relatado pelo eminente Desembargador Francisco Bianco, cujo
dispositivo deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para
reconhecer a prescrição intercorrente em execução de ICMS, ante a
impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio
da pessoa jurídica (acórdão de fls 160/165). Entendimento mantido por
esta 5a Câmara de Direito Público (acórdão de fls 205/211). Sobreveio
recurso especial de parte da Fazenda Estadual, essencialmente fundado
na solidificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
sentido contrário ao que decidimos neste Estado (petição de fls
214/227). Daí que o Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito Público
desta Corte Paulista, por força do disposto no artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos à Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 2046540-24.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 29047 Página 3 de 5
Julgadora para eventual readequação do acórdão à jurisprudência
consolidada pela Instância Superior (r. decisão a fls 232/233).
É o relatório.
Apresento neste voto os fundamentos da nova decisão.
Ação visando à cobrança de créditos de ICMS apurados no
período de dezembro de 1990 a janeiro de 1991 (fls 23). A executada,
devedora principal, foi citada no dia 15 de agosto de 1991 (fls 28). O
feito correu sem sucesso financeiro. Por isso a petição fazendária datada
de 14 de fevereiro de 2000, para redirecionamento da cobrança contra o
patrimônio do sócio; pedido justificado pelo encerramento irregular das
atividades da executada (fls 35). Sócio citado em 24 de abril de 2000 (fls
39). Interposta exceção de pré-executividade, foi esta rejeitada com
determinação de prosseguimento do feito (fls 113/115). Sobrevindo
recurso, a Turma Julgadora decidiu - por maioria - pelo seu provimento
(acórdão de fls 160/165). Interpostos embargos infringentes pela
Fazenda Estadual, esta 5a Câmara de Direito Público os rejeitou (acórdão
de fls 205/211) Solução que confronta co'a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme precedente invocado na interposição do
recurso especial.
No caso específico dos autos, sustenta-se a tese ditada no
Recurso REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019 (fls
232/233), no sentido de que:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado
em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN,
for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 2046540-24.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 29047 Página 4 de 5
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida
data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme
decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o
mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos
sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do
prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já
em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do
CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com
o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública);
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para
o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no
item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do
crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
Trata-se, agora, de sermos realistas.
Prevalecerá a jurisprudência das Cortes Superiores.
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.030,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 2046540-24.2013.8.26.0000/50000 - Voto no 29047 Página 5 de 5
inciso II, do Código de Processo Civil, reformo o acórdão recorrido para
o fim de acolher os embargos infringentes e determinar o
prosseguimento da execução fiscal.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator